Tribunal: TJDFT
Processo: 0713276-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. MANIFESTAÇÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO ANTECEDENTE. CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DIRECIONADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A representação não exige maiores formalidades para restar configurada. Assim, basta a simples comunicação do fato à autoridade policial, por parte da vítima, apta a demonstrar, de forma inequívoca, o seu desejo pela atuação estatal na apuração dos fatos narrados.
2. Constatado que, antes do oferecimento da denúncia, a vítima, por meio da sua representante legal, além de ter encaminhado diversos documentos à autoridade policial para auxiliar a investigação, reafirmou a existência do ilícito e o expresso interesse pelo prosseguimento da investigação criminal em desfavor do acusado, tem-se configurada a manifestação da vítima nos autos, razão pela qual não há que se falar em extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação. Preliminar rejeitada.
3. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento.
4. Não prosperam as teses de insuficiência probatória e atipicidade da conduta quando demonstrado, pelo conjunto probatório coligado ao feito, que o réu, agindo com dolo, obteve para si vantagem indevida em prejuízo de caixa beneficente, induzindo e mantendo seus representantes e funcionários em erro, mediante meio fraudulento, consistente em realizar dois empréstimos e, após o recebimento dos respectivos valores, excluir os contratos do sistema informatizado da referida entidade, a fim de que a dívida não fosse constatada e ele se locupletasse dos valores recebidos. Assim, a conduta não se refere a simples ilícito civil, amoldando-se, pois, ao artigo 171, § 3o do Código Penal.
5. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.
6. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.